Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732464-50.2022.8.07.0016 RECORRENTE: WHARRISSA SANTOS SILVA RECORRIDO: HÉLIO GOMES CAROLINO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: QUEIXA-CRIME. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INÉPCIA. REJEIÇÃO. Não exposto o fato criminoso na queixa-crime, com todas as suas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, de forma demonstrar a materialidade e indícios mínimos de autoria, é de se manter a decisão que a rejeitou, por ser manifestamente inepta (CPP, art. 395, I). Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando que o fato criminoso foi descrito na inicial com todas as circunstâncias que permitiam o exercício da ampla defesa e do contraditório, no limite da acusação trazida a lume, não havendo que se falar, assim, em inépcia a autorizar a rejeição da queixa-crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 41 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “(...) não foi descrita expressamente qual palavra, frase ou expressão ofensiva à honra o recorrido empregou contra a recorrente. A acusação do crime de difamação se mostra vaga e genérica, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não descrito o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, é de se manter a decisão que rejeitou a queixa-crime por ser manifestamente inepta.” (id 40807656, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012